Tribunal: CARF
Processo: 11891.000449/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11891.000449/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.083 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
INSTITUTO SUL MINEIRO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/04/2007
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA
CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
PREVENÇÃO
DA
DECADÊNCIA.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
INEXIGIBILIDADE JUROS DE MORA.
A Súmula CARF no 5 dispõe que: São devidos juros de mora sobre o crédito
tributário não integralmente pago no vencimento ainda que suspensa sua
exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para afastar os juros de mora do lançamento, nos termos do voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11891.000449/2007-81
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000449/2007-81

Relatório
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcrevo o relatório da decisão de piso:
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 02 a 13, lavrados para as
exigências de Cofins-Importação e PIS/Pasep-Importação, acrescidos de juros de mora e
multa de ofício, totalizando um crédito tributário no valor de R$232.176,05.
Segundo relato da fiscalização, a interessada registrou a DI n.o 07/0468712-1 em
12/04/2007. O contribuinte impetrou mandado de segurança com pedido de liminar na
22a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais, processo judicial n° 2007.38.00.009498-
4, objetivando a suspensão da exigibilidade das contribuições Cofins- Importação e PIS-
Importação por inconstitucionalidade da Lei n.o 10.865/2004 e o desembaraço aduaneiro
do equipamento médico adquirido no exterior.
Como se depreende dos autos, houve inicialmente decisão favorável ao deferimento da
liminar (fls. 18) e posteriormente a confirmação por meio de Sentença (fls. 31) que foi
favorável à interessada, contudo até a lavratura das autuações em apreço ainda não
havia decisão definitiva transitada em julgado.
A liminar foi deferida parcialmente em 12/04/2007, "(...) apenas para determinar que a
COFINS- Importação e o PIS -Importação incidam somente sobre o valor aduaneiro,
de acordo com o disposto no art. 77 do Regulamento Aduaneiro (Decreto n° 4.543, de
27/12/2002), sem a inclusão das próprias contribuições e do ICMS no valor aduaneiro,
na importação autorizada pela Licença de Importação 06/2218513-3." (fls. 18).
A sentença de 1° Grau em 03/08/2007 concedeu em parte a segurança, confirmando a
liminar “...confirmo a decisão de fls. 72/75 e concedo em parte a segurança, apenas
para declarar a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias
contribuições, assim como de quaisquer outras parcelas, na base de cálculo das
contribuições para o PIS/PASEP-Importação e para a COFINS-Importação,
determinando que a base de cálculo seja fixada de acordo com o disposto no art. 77, do
Regulamento Aduaneiro, regulamentado pela Instrução Normativa SRF n° 327, de 09
de maio de 2003.” (fls. 31).
Informa ainda a fiscalização no auto de infração que, em 13/04/2007, o contribuinte
realizou depósitos judiciais das contribuições, porém os valores depositados não
somaram o valor das contribuições exigidas, conforme folhas 62 e 63.
Conforme relata a fiscalização, o lançamento do crédito tributário referente a Cofins-
Importação e ao PIS-Importação foi dividido em duas partes: 1) a parte devida e não
recolhida, e que não estaria com a exigibilidade suspensa, será lançada com multa de
oficio em outro auto de infração, através do processo administrativo
11891.000448/2007-37 e 2) a parte com a exigibilidade suspensa pela liminar concedida
parcialmente no mandado de segurança será lançada neste auto de infração, para
prevenir a decadência.
Intimada da autuação, a interessada apresentou a impugnação de fls. 70 a 86, alegando o
que segue:
- optou pelo uso da via judicial para a discussão do respectivo tributo, obteve medida
liminar e realizou o depósito do valor não coberto pela decisão judicial, para suspender
a exigibilidade do crédito tributário.
- realizou os depósitos judiciais das contribuições, calculadas sobre o valor aduaneiro,
conforme o estabelecido na decisão liminar, razão pela qual suspensa está a
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000449/2007-81

exigibilidade do crédito tributário nos termos do art. 151, incisos II e IV, do Código
Tributário Nacional.
- uma vez inexistente o Auto de Infração o principal não pode ser cobrado, por esse
motivo não subsistem os acessórios, ou seja, os juros de mora e a multa de mora.
- é nítido que o maior interesse do presente auto de infração é prevenir a decadência,
pois os créditos encontram-se suspensos por liminar em mandado de segurança, bem
como por depósito judicial integral do valor não coberto pela decisão judicial. Por esse
motivo, o procedimento administrativo de constituição do crédito tributário deve
submeter-se ao art. 63, da lei 9430, de 27 de dezembro de 1996. (Não caberá
lançamento de multa de oficio na constituição do crédito tributário destinado a prevenir
a decadência).
- a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorreu por depósito judicial em
Mandado de Segurança, art. 151, II, CTN, anterior a qualquer procedimento
administrativo para a constituição dos créditos tributários em análise, obedecendo ao
§1° da norma acima citada (art. 63, da lei 9430, de 27 de dezembro de 1996).
- Como a ação mandamental ainda não se encerrou no Poder Judiciário e o crédito
permanece suspenso, pelo depósito judicial do montante integral dos valores não
cobertos pela decisão liminar, confirmada em sentença, não há que se falar em cobrança
de juros de mora com fulcro no §2°, do art. 63, da lei 9430/96.
Diante de todo o exposto, requer a impugnante, o acolhimento das razões expostas, para
que, ao final, o presente Auto de Infração seja julgado improcedente e arquivado,
sobretudo em relação à cobrança dos juros de mora e da multa.
É o relatório.
Na sessão de 30 de julho de 2014, a 1a Turma da DRJ/FNS, por unanimidade de
votos, negou provimento à impugnação da recorrente, acórdão no 07-35.234, o quanto recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 12/04/2007
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUIÇÃO. AÇÃO JUDICIAL.
As matérias submetidas à via judicial devem ter o crédito tributário lançado, pois a atividade do
lançamento é obrigatória e vinculada em relação à autoridade fiscal.
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MEDIDA JUDICIAL.
Ainda que houvesse medida judicial suspensiva da exigibilidade do crédito tributário não
afastaria a constituição do mesmo através de auto de infração ou lançamento, tendo em vista a
prevenção da decadência.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão acima mencionada, a recorrente interpôs recurso
voluntário, oportunidade em que repisa as alegação trazidas na impugnação, requerendo ao final
o provimento total de seu apelo.
Passo seguinte o processo foi remetido ao E. CARF para julgamento, sendo
distribuído para minha relatoria.
É o relatório.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000449/2007-81

Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso é tempestivo, trata de matéria de competência dessa Turma, razão pela
qual passa a ser analisado.
Preliminarmente, cumpre observar que o lançamento do crédito tributário
referente a Cofin-importação e ao PIS-importação foi dividido em duas partes, a primeira
refere-se a parte devida e não recolhida, que é discutida nesse processo, e que não estaria com a
exigibilidade suspensa, seria lançada com multa de ofício discutida no processo no
11891.000448/2007-37, a segunda, parte com a exigibilidade suspensa pela liminar concedida
parcialmente no mandado de segurança foi lançada em outro auto de infração, para prevenir
decadência, discutida no presente processo.
I - Concomitância, renúncia ao processo administrativo fiscal
Destaca-se parte do relatório da DRJ, relacionada a concomitância:
(...)
Segundo relato da fiscalização, a interessada registrou a DI n.o 07/0468712-1 em
12/04/2007. O contribuinte impetrou mandado de segurança com pedido de liminar na
22a Vara da Justiça Federal em Minas Gerais, processo judicial n° 2007.38.00.009498-
4, objetivando a suspensão da exigibilidade das contribuições Cofins- Importação e PIS-
Importação por inconstitucionalidade da Lei n.o 10.865/2004 e o desembaraço aduaneiro
do equipamento médico adquirido no exterior.
(...)
A sentença de 1° Grau em 03/08/2007 concedeu em parte a segurança, confirmando a
liminar “...confirmo a decisão de fls. 72/75 e concedo em parte a segurança, apenas
para declarar a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias
contribuições, assim como de quaisquer outras parcelas, na base de cálculo das
contribuições para o PIS/PASEP-Importação e para a COFINS-Importação,
determinando que a base de cálculo seja fixada de acordo com o disposto no art. 77, do
Regulamento Aduaneiro, regulamentado pela Instrução Normativa SRF n° 327, de 09
de maio de 2003.” (fls. 31).
Ainda de acordo com a fiscalização, em 13/04/2007, o contribuinte realizou depósitos
judiciais das contribuições, porém os valores depositados não somaram o valor das
contribuições exigidas, conforme folhas 62 e 63.
(...)
Conforme podemos ver do relatório acima, trata-se de matéria sumulada neste
tribunal que a propositura de ação judicial, em qualquer modalidade processual, acarreta a
renúncia à discussão do mesmo objeto em processo administrativo.
É o teor da Súmula CARF no 1.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000449/2007-81

apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Como se vê, a matéria discutida judicialmente versa sobre a possibilidade de a
recorrente obter a suspensão da exigibilidade das contribuições Cofins- Importação e PIS-
Importação por inconstitucionalidade da Lei n.o 10.865/2004 e o desembaraço aduaneiro do
equipamento médico adquirido no exterior, sendo a mesma matéria trazida à discussão no
processo administrativo.
Assim, verificada a concomitância das matérias discutidas nas esferas
administrativa e judicial, e tendo em vista a regra regimental que estabelece a obrigatoriedade na
aplicação de matérias sumuladas no E. CARF, não se conhece da presente matéria.
II – Do Lançamento para prevenir decadência e dos Juros de Mora
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração lavrado para fins de se
prevenir a decadência, em razão da existência de ação judicial, em que a Contribuinte discute a
correta classificação de produtos importados.
Com efeito, a figura do lançamento para fins de prevenção da decadência
encontra-se disciplinada no art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, nos seguintes termos:
Art.63 Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a
tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos
incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1961, não caberá
lançamento de multa de ofício.
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a suspensão da
exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento de
ofício a ele relativo.
§ 2o A interposição da ação judicial favorecida com a medida liminar interrompe a
incidência da multa de mora, desde a concessão da medida judicial, até 30 dias após a
data da publicação da decisão judicial que considerar devido o tributo ou contribuição.
Ademais, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é
ato administrativo de caráter vinculado e obrigatório, não podendo a autoridade fiscal eximir-se
de efetuá-loj, mesmo que existente hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
(art. 151, CTN), sob pena de responsabilidade funcional.
Neste sentido, nada impede que a Fazenda Nacional, com objetivo de prevenir a
decadência, proceda ao lançamento quando a Contribuinte, antes do procedimento fiscal, busca a
tutela jurisdicional para deixar de recolher, total ou parcialmente, determinado tributo, realizando
os respectivos depósitos judiciais de forma integral.
No presente caso, houve na ação judicial a concessão parcial da tutela antecipada,
determinando a realização do depósito integral da exação, o que de fato ocorreu, ajustando-se,
portanto, à previsão do inciso V do art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), conforme
exige o art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, acima transcrito.
Nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional, o lançamento é ato
administrativo de caráter vinculado e obrigatório, não podendo a autoridade fiscal eximir-se de
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.083 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11891.000449/2007-81

efetuá-lo, mesmo que existente hipótese de suspensão de exigibilidade do crédito tributário (art.
151, CTN), sob pena de responsabilidade funcional.
Portanto, o lançamento se encontra em conformidade com a lei, não se acolhe o
pedido de cancelamento do Auto de Infração em razão do seu caráter preventivo.
Quanto à incidência de juros de mora, tendo em vista aqui se tratar de lançamento
para prevenir decadência, não deve ser exigido da recorrente no presente processo.
Não bastasse a necessidade de afastamento dos juros nos casos em que temos o
lançamento para prevenir decadência do crédito tributário, eventual cobrança de multa e juros
observados em virtude de ter ocorrido o deposito parcial da exação, conforme relatado acima,
tais valores são objeto de cobrança no processo no 11891.000448/2007-37.
Assim, vale lembrar ainda o que preceitua a Súmula CARF no 132, vejamos:
Súmula CARF no 132
No caso de lançamento de ofício sobre débito objeto de depósito judicial em montante
parcial, a incidência de multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da
dívida não abrangida pelo depósito.
Desta feita, afasta-se a cobrança dos juros de mora, lançados no presente processo.
III - Conclusão
Ante o acima exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário para
afastar a cobrança do juros de mora.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital